Tribunal: TJBA
Processo: 8002809-28.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002809-28.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ADUILSON MENEZES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF (RE 1.355.208). RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS PRÉVIAS OBRIGATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. FALECIMENTO. PREVALÊNCIA DO PRECEDENTE VINCULANTE E DA NORMA NACIONAL SOBRE LEI MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal de IPTU, sem resolução do mérito, fundada na ausência de interesse de agir. 2. Crédito tributário no valor de R$ 2.102,02, inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, com ausência de citação válida, inexistência de bens penhoráveis e inércia processual superior a um ano, havendo, inclusive, notícia de falecimento do executado. II. Questões em discussão 3. Definir: (i) a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais de baixo valor; (ii) a prevalência da norma nacional sobre legislação municipal que fixa critério diverso; (iii) a exigência de medidas prévias ao ajuizamento; e (iv) a existência de violação ao contraditório ou de reformatio in pejus. III. Razões de decidir 4. O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em consonância com o precedente vinculante, estabelece parâmetro objetivo nacional para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil há mais de um ano e não realizada a citação do executado ou localizada garantia patrimonial. 6. Inexistente comprovação da adoção das medidas prévias obrigatórias (tentativa de conciliação ou protesto do título), o que, por si só, impede o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor. 7. A legislação municipal não afasta a aplicação do precedente vinculante do STF nem da norma nacional editada pelo CNJ, que visam à racionalização da atividade jurisdicional. 8. Inocorrência de violação ao contraditório ou de reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública e aplicação de direito superveniente, sem alteração do resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 8002809-28.2022.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado ADUILSON MENEZES SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora